Tribunal: TJSP
Processo: 2265233-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Concessão de tutela de urgência para suspensão da inclusão do nome da agravante nos cadastros internos do Banco, sob pena de multa cominatória. Astreintes. Possibilidade. Intuito de dar efetividade à ordem judicial. Valor arbitrado em consonância com o porte econômico da instituição financeira. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Concessão de tutela de urgência para suspensão da inclusão do nome da agravante nos cadastros internos do Banco, sob pena de multa cominatória. Astreintes. Possibilidade. Intuito de dar efetividade à ordem judicial. Valor arbitrado em consonância com o porte econômico da instituição financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265233-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada FLÁVIA GONÇALVES SOUZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265233-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8383
2
VOTO No: 8383
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265233-62.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADA: FLÁVIA GONÇALVES SOUZA OLIVEIRA
Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Concessão de
tutela de urgência para suspensão da
inclusão
do
nome
da
agravante
nos
cadastros internos do Banco, sob pena de
multa cominatória. Astreintes. Possibilidade.
Intuito de dar efetividade à ordem judicial.
Valor arbitrado em consonância com o porte
econômico da instituição financeira. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual impugna o Banco a decisão de primeiro grau que
determinou a suspensão da negativação do nome da autora no
registro interno da instituição financeira, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por 30 (trinta) dias.
Insurge-se contra o arbitramento da multa
cominatória, bem como o seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265233-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8383
3
É o relatório.
Ingressou a autora com a presente ação
declaratória de inexigibilidade de débito, diante da negativa do
Banco em disponibilizar contrato de empréstimo à agravada, tendo
em vista a negativação em seu nome nos registros internos do
Banco.
Foi concedida a tutela de urgência para
suspensão de apontamento do nome da autora em registro de
negativação interno da instituição financeira, sob pena de multa
cominatória de R$ 1.000,00 (um mil reais) a vigorar por 30 (trinta)
dias.
No tocante à fixação da multa cominatória,
importa trazer a lume a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:
“Se o princípio da efetividade, albergado no art. 5o, XXXV, da CF,
garante o direito à tempestividade da tutela jurisdicional, ele também
garante, como diz a melhor doutrina italiana, o direito às
modalidades executivas adequadas a cada situação conflitiva
concreta. Assim - se a execução da tutela antecipatória baseada em
fundado receio de dano não tem efetividade mediante a via
expropriatória, deve ser admitida, inclusive para que seja observada
a Constituição Federal, a tutela antecipatória de soma por meio da
imposição de multa. Não é preciso que o legislados tenha deferido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265233-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8383
4
juiz, expressamente, a possibilidade de usar a multa para efetivar a
tutela antecipatória. A possibilidade do seu uso decorre do fato de
que a outorga de meios para que esse poder possa ser
concretizado.(...)”1.
Ressalta-se, ainda, que “a multa poderá,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada,
para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva.
O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada
material, pois pode ser revista mediante a verificação de
insuficiência ou excessividade (...). (STJ-3aT., REsp 705.914, rel.
Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, negaram provimento, v.u., DJU
6.3.06, p. 378)” (THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 40a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, nota 1 ao art. 475-J, p.
563).
É, portanto, ela cabível no presente caso.
A fixação da astreintes foi realizada com o
intuito de dar efetividade a ordem judicial, qual seja, a suspensão do
apontamento do nome da autora nos registros de negativação
internos do Banco. Tal imposição dá coercibilidade à determinação
do douto Magistrado.
Não se fala, do mesmo modo, em excesso de
1 LUIZ GUILHERME MARINONI. A Antecipação da tutela. 8a edição. 2004. Editora Malheiros. pág. 268/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265233-62.2019.8.26.0000 -Voto no 8383
5
valor, eis que arbitrada dentro do princípio da razoabilidade (multa
diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a vigorar por 30 (trinta) dias,
considerando o poderio econômico do Banco agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator